Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717298-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA SILVA MENEZES BALISA NAME AGRAVADO: VICTOR HUGO NALIM GARCIA DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, caso queira, manifestar-se sobre possível violação ao princípio da dialeticidade, haja vista que, numa análise inicial, a d. Juíza de primeiro grau sequer chegou a analisar os requisitos para uma possível apreensão de passaporte ou de proibição do executado na participação em concurso público (art. 139, IV, CPC), limitando-se a consignar que os feitos que tratam da matéria estão sobrestados por força da determinação exarada pelo STJ no âmbito do Tema 1.137. Sendo assim, faculto à agravante, ainda, esclarecer o seu interesse recursal, uma vez que o pedido em questão ainda não fora indeferido, tendo a d. Juíza a quo registrado que, tão logo o repetitivo seja julgado, caberá à credora, ora recorrente, reiterar o pleito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora